Tribunal: TCU
Processo: 005.251/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Dinaldo dos Santos Aires, ex-prefeito de Oeiras do Pará/PA, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para custeio de serviços socioassistenciais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Dinaldo dos Santos Aires, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos calculados a partir das datas de ocorrência até a do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 862,04 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 10/5/2017 8,80 9/6/2017 862,04 9/6/2017 862,04 9/6/2017 893,11 9/6/2017 893,11 9/6/2017 862,04 9/6/2017 862,04 9/6/2017 862,04 9/6/2017 862,04 9/6/2017 862,04 9/6/2017 924,18 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 9/6/2017 8,80 27/6/2017 10.430,03 27/6/2017 8,80 5/7/2017 9.577,00 5/7/2017 862,04 5/7/2017 862,04 5/7/2017 862,04 5/7/2017 924,18 5/7/2017 862,04 5/7/2017 893,11 5/7/2017 893,11 5/7/2017 862,04 5/7/2017 862,04 5/7/2017 862,04 5/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 6/7/2017 8,80 20/7/2017 16.701,05 20/7/2017 8,80 21/7/2017 7.937,50 21/7/2017 8,80 26/7/2017 335,00 26/7/2017 1.005,00 26/7/2017 8,80 26/7/2017 8,80 8/8/2017 2.000,00 8/8/2017 1.400,00 8/8/2017 1.000,00 8/8/2017 1.700,00 8/8/2017 1.400,00 8/8/2017 2.000,00 8/8/2017 1.000,00 8/8/2017 1.000,00 8/8/2017 893,11 8/8/2017 862,04 8/8/2017 893,11 8/8/2017 862,04 8/8/2017 862,04 8/8/2017 862,04 8/8/2017 924,18 8/8/2017 862,04 8/8/2017 862,04 8/8/2017 2.835,00 8/8/2017 7.289,60 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 8/8/2017 9,40 10/8/2017 9,40 23/8/2017 9,40 23/8/2017 9,40 25/8/2017 9,40 5/9/2017 2.160,00 5/9/2017 2.835,00 5/9/2017 9,40 8/9/2017 862,04 8/9/2017 893,11 8/9/2017 924,18 8/9/2017 862,04 8/9/2017 862,04 8/9/2017 893,11 8/9/2017 862,04 8/9/2017 862,04 8/9/2017 862,04 8/9/2017 862,04 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 8/9/2017 9,40 11/9/2017 1.711,40 11/9/2017 501,90 11/9/2017 9,40 11/9/2017 9,40 20/9/2017 7.852,00 20/9/2017 2.065,40 20/9/2017 9,40 20/9/2017 9,40 27/9/2017 798,55 27/9/2017 9,40 28/9/2017 14.700,00 5/10/2017 1.440,00 5/10/2017 2.835,00 5/10/2017 9,40 11/10/2017 862,04 11/10/2017 862,04 11/10/2017 862,04 11/10/2017 862,04 11/10/2017 893,11 11/10/2017 862,04 11/10/2017 862,04 11/10/2017 924,18 11/10/2017 893,11 11/10/2017 9,40 11/10/2017 9,40 11/10/2017 9,40 11/10/2017 2,66 13/10/2017 6,74 13/10/2017 9,40 13/10/2017 9,40 13/10/2017 9,40 13/10/2017 9,40 13/10/2017 9,40 17/10/2017 6.894,06 17/10/2017 7.446,31 17/10/2017 5.974,00 17/10/2017 9,40 17/10/2017 9,40 17/10/2017 9,40 23/10/2017 1.440,00 1/11/2017 2.160,00 1/11/2017 1.675,00 1/11/2017 9,40 10/11/2017 2.880,00 10/11/2017 862,04 10/11/2017 862,04 10/11/2017 893,11 10/11/2017 893,11 10/11/2017 862,04 10/11/2017 862,04 10/11/2017 862,04 10/11/2017 862,04 10/11/2017 924,18 10/11/2017 779,50 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 10/11/2017 9,40 30/11/2017 2.835,00 30/11/2017 9,40 12/12/2017 924,18 12/12/2017 862,04 12/12/2017 862,04 12/12/2017 893,11 12/12/2017 893,11 12/12/2017 862,04 12/12/2017 862,04 12/12/2017 862,04 12/12/2017 862,04 12/12/2017 9,40 12/12/2017 9,40 12/12/2017 9,40 12/12/2017 9,40 12/12/2017 9,40 12/12/2017 9,40 12/12/2017 9,40 12/12/2017 9,40 12/12/2017 9,40 13/12/2017 4.670,00 14/12/2017 497,50 14/12/2017 650,00 14/12/2017 9,40 14/12/2017 9,40 19/12/2017 39.321,00 19/12/2017 39.508,00 19/12/2017 9,40 19/12/2017 9,40 20/12/2017 646,53 20/12/2017 646,53 20/12/2017 646,53 20/12/2017 646,53 20/12/2017 646,53 20/12/2017 646,53 20/12/2017 646,53 20/12/2017 646,53 20/12/2017 359,18 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 22/12/2017 646,53 22/12/2017 24.700,00 22/12/2017 9,40 22/12/2017 9,40 1/11/2017 12.680,00 1/11/2017 9,40 4/12/2017 12.800,00 4/12/2017 9,40 11/12/2017 14.940,00 11/12/2017 9,40 20/12/2017 2.683,95 20/12/2017 9,40 22/12/2017 1.045,00 27/12/2017 13.340,00 27/12/2017 14.200,00 27/12/2017 9,40 27/12/2017 9,40 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no montante de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento, se efetuado após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para a comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e o de trinta dias, a contar de cada parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das subsequentes, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos; 9.5. informar a Procuradoria da República no Pará, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o responsável quanto ao teor desta deliberação.